Tribunal: CARF
Processo: 10280.901581/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901581/2012-03
ACÓRDÃO
1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO
Cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícia quando a
prova do fato depender exclusivamente de conhecimento documental que
já deveria constar nos autos.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a diligência solicitada é
desnecessária ou protelatória diante da ausência de elementos mínimos de
prova material apresentados tempestivamente.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A glosa de saldo negativo de IRPJ decorrente de retenções na fonte não
confirmadas em sistemas da Receita Federal deve ser mantida quando o
contribuinte não apresenta documentação hábil e idônea capaz de
comprovar a efetiva retenção e o oferecimento das receitas à tributação.
A simples apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de
comprovantes de rendimentos, extratos bancários, registros contábeis ou
planilhas que correlacionem os valores, é insuficiente para ilidir a
presunção de legitimidade do lançamento fiscal. Cabe ao contribuinte o
ônus de provar o direito creditório pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901581/2012-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-88.285,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base
em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2007
(01/01/2006 a 31/12/2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de
no 36736.24911.020708.1.6.02 2060.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 03/07/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 317), cuja
decisão homologou parcialmente / não homologou as compensações declaradas e
indeferiu o pedido de restituição. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 514.290,75.
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901581/2012-03
3
Cientificado, via postal, dessa decisão em 19/07/2012, bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em
14/08/2012 Manifestação de Inconformidade às fls. 334 a 379, com suas razões
de defesa.
Em sua defesa, em suma, a contribuinte enfatiza a existência do direito
creditório pleiteado e trata das seguintes questões:
- discorre sobre a sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL;
- trata do pagamento por estimativa e da suspensão e redução;
- aponta a possibilidade da restituição do valor estimado em excesso e apresenta
a sistemática da apuração do montante restituível;
- defende a possibilidade de utilizar retenções na fonte referentes a outros
períodos na dedução do imposto de renda devido no ano-calendário 2007
(01/01/2006 a 31/12/2006).
- aborda questões relacionadas aos princípios constitucionais:
- Da Inobservância ao Princípio da Primazia da Realidade;
- Da afronta ao Princípio da Razoabilidade;
- Esclarece que declarou débitos em PER/DCOMP tratadas nos presentes autos
em duplicidade com débitos declarados no PAF no 10280.002709/2002-74 e
solicita que sejam desconsiderados os débitos em duplicidade declarados na
DCOMP no 08458.527403.281107.1.3.02-8310, retificada pela DCOMP no
39312.05867.020408.1.7.5650.
- Solicita a atualização do crédito pela Taxa Selic
- cita julgados do Carf e dos tribunais federais;
- Solicita a realização de perícia, com os quesitos listados nas fls. 375 e 376 dos
autos, indicando como assistente técnico o Sr João Ricardo Reichert.
Ao final, requer:
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901581/2012-03
4

Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
(DF), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação procedente em parte, para:
a) exonerar o crédito tributário (débito da contribuinte) constituído pelo
PER/DCOMP retificador no 39312.05867.020408.1.7.02-5650, no valor originário de R$ 162.065,15;
b) homologar os débitos ainda não homologados, declarados nos PER/DCOMP
objeto dos autos, até o limite disponível, que é de R$ 162.065,15 (valores originais); e
c) Indeferir a restituição pleiteada no PER no 36736.24911.020708.1.6.02 2060.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. contra o Acórdão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília (fl. 1644), que julgou parcialmente procedente a
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901581/2012-03
5
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório (fl. 317) que não
homologou integralmente a compensação pleiteada em PER/DCOMP.
O processo originou-se de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), no qual a contribuinte pleiteava a
utilização de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006. No Despacho Decisório
(fl. 317), a autoridade administrativa glosou parte dos créditos pleiteados, confirmando apenas R$
183.350,49 de um total de R$ 398.152,34 informados, por insuficiência de comprovação das
retenções na fonte declaradas.
Em sede de Manifestação de Inconformidade (fl. 334), a contribuinte alegou, em
síntese, que o crédito decorria de retenções na fonte efetuadas por tomadores de serviço (órgãos
públicos) e rendimentos financeiros, requerendo a realização de perícia técnica para comprovação
do alegado.
A DRJ/Brasília proferiu Acórdão (fl. 1644) julgando a manifestação procedente em
parte, apenas para exonerar créditos tributários cobrados em duplicidade em outro processo, mas
mantendo a glosa principal referente à falta de comprovação das retenções na fonte excedentes
ao valor já confirmado em DIRF. O pedido de perícia foi indeferido por ser considerado
desnecessário.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário (fl. 1667). Em
suas razões, argui preliminarmente a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante o
indeferimento do pedido de perícia. No mérito, sustenta que sofreu a retenção do imposto por
parte dos tomadores de serviço e que não pode ser penalizada pelo não recolhimento ou não
declaração por parte destes. Para suportar suas alegações, a Recorrente acostou aos autos
diversas notas fiscais (fl. 2977).

DA PRELIMINAR
A Recorrente alega nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento da prova pericial solicitada.
A preliminar deve ser rejeitada. Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72,
cabe à autoridade julgadora indeferir as diligências ou perícias que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
No caso em tela, a controvérsia reside na comprovação de retenções de IRPJ na
fonte. Tal comprovação é eminentemente documental, fazendo-se mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea. A mera realização de perícia sobre documentos insuficientes não
teria o condão de alterar o mérito, pois as notas fiscais, sem a devida contextualização do
apontamento contábil, ou mesmo o cotejo com extratos bancários a fim de aferir o recebimento
do valor líquido, não fazem prova da existência das referidas retenções.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901581/2012-03
6
Assim, caberia à Recorrente apresentar os documentos que demonstrassem o fluxo
financeiro e contábil da retenção, contextualizando-os, sendo a diligência desnecessária para
suprir a ausência de prova documental que deveria ter sido apresentada por ela.
Logo, rejeita-se a preliminar alegada.
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente busca o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ
decorrente de retenções na fonte que alega ter sofrido, mas que não foram validadas pelos
sistemas da Receita Federal (cruzamento com DIRF).
A legislação tributária é clara ao estabelecer que a compensação de tributos exige a
liquidez e certeza do crédito (Art. 170 do CTN). No caso de saldo negativo de IRPJ formado por
antecipações de imposto retido na fonte, cabe ao contribuinte comprovar que sofreu a retenção,
além do oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
A autoridade fiscal, ao analisar o pleito, validou os valores que puderam ser
confirmados nos sistemas da Receita (DIRF). A parcela glosada refere-se a valores cuja retenção
não foi informada pelas fontes pagadoras e para os quais a contribuinte não apresentou
comprovantes documentação hábil e idônea que pudessem suprir a falta da informação em DIRF.
Em sede recursal (fl. 1667), a Recorrente limitou-se a argumentar que a
responsabilidade é da fonte pagadora; que sofreu retenções conforme comprovadas pela vasta
documentação constantes nos autos, e procedeu à juntada de um volume de cópias de notas
fiscais de prestação de serviços (fl. 2977), sem a devida contextualização.
Assim, considero que não há provas suficientes para suportar as alegações da
Recorrente. A simples juntada de notas fiscais e apontamento contábil, de forma aleatória e
desorganizada, não tem o condão de provar a efetiva retenção do imposto. E, além disso, não há
provas do oferecimento à tributação das receitas correspondentes, para fins de dedução ou
composição de saldo negativo.
A nota fiscal, por si só, comprova a transação comercial e o destaque do imposto a
ser retido, mas não comprova o efetivo pagamento pelo valor líquido ou a efetivação da retenção
pela fonte pagadora quando não corroborada por outros meios, como os extratos bancários, a
contabilidade regular etc.
O contribuinte limitou-se a juntar notas fiscais, sem fazer a devida contextualização
com as outras provas juntadas aos autos. Não foi apresentada uma planilha de correlação clara,
nem demonstrado, no petitório, os registros contábeis correspondentes, ainda que por
amostragem.
É cediço neste Conselho que juntar documentos, sem a devida contextualização,
não é fazer provas das alegações. O processo administrativo fiscal rege-se pelo princípio da
verdade material, mas o ônus da prova do direito creditório recai sobre quem o pleiteia (art. 373,
I, do CPC, aplicável subsidiariamente), e, no caso, é do contribuinte.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.076 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901581/2012-03
7
O julgador administrativo não está obrigado a garimpar, em meio a um amontoado
de documentos fiscais soltos, os elementos que poderiam, em tese, fundamentar o direito do
contribuinte. Caberia à Recorrente demonstrar inequivocamente através da contabilidade e do
fluxo financeiro que recebeu o valor do serviço deduzido do imposto.
Assim, diante da ausência de documentação hábil e idônea que ampare as
alegações deduzidas pelo contribuinte, a manutenção da glosa é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3224
DF CARF MF
Original